Tribunal: TJPA
Processo: 0800667-65.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800667-65.2024.8.14.0124

APELANTE: TERESA PEREIRA DE ALMEIDA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, TERESA PEREIRA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RESPONSABILIDADE CIVIL POR COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado que, ao julgar agravo interno, manteve decisão monocrática que condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, declarou a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a inexigibilidade dos débitos decorrentes, com devolução dos valores pagos pela consumidora TERESA PEREIRA DE ALMEIDA. A embargante alega omissão, contradição e obscuridade quanto à legalidade do TOI, à inexistência de dano moral indenizável e à alegada violação ao princípio da colegialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à fundamentação sobre a nulidade do TOI e o cabimento da indenização por danos morais; (ii) examinar se houve violação ao princípio da colegialidade em razão de julgamento monocrático com base no art. 932 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração apenas se prestam à correção de vícios formais, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão impugnado analisou expressamente a nulidade do TOI por inobservância das exigências procedimentais da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e das teses do IRDR nº 04 do TJPA, inclusive quanto à falta de prévia ciência da consumidora e ausência de possibilidade de impugnação administrativa.

A decisão colegiada fundamentou o cabimento da indenização por danos morais com base na hipervulnerabilidade da consumidora e na conduta abusiva da concessionária, que gerou lesão extrapatrimonial ao compelir pagamento indevido para evitar corte de serviço essencial.

O julgamento monocrático da apelação foi legitimado pelo art. 932, V, “b”, do CPC, tendo em vista a consolidação da jurisprudência da Corte sobre o tema, inclusive com respaldo em IRDR.

Os embargos visam, na verdade, rediscutir o mérito da causa, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, ainda que ausente menção expressa aos dispositivos legais suscitados, considera-se ocorrido nos termos do art. 1.025 do CPC, diante do debate jurídico efetivo no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da nulidade do TOI exige a demonstração do cumprimento dos requisitos formais previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e nas teses firmadas no IRDR nº 04 do TJPA.

A imposição de cobrança indevida ao consumidor hipervulnerável, mediante ameaça de suspensão do serviço essencial, configura dano moral indenizável.

O julgamento monocrático de apelação é legítimo quando fundado em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não impede o prequestionamento, se as matérias jurídicas forem efetivamente debatidas no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 932, V, “b”; Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 04; TJPA, Apelação Cível nº 0801300-02.2023.8.14.0063, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 25.02.2025; TJPA, AC nº 0034588-21.2008.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 02.09.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(Id nº 31979987), em face do Acórdão proferido por esta E. Turma (Id nº 31635837), o qual negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante, mantendo integralmente a decisão monocrática que havia reformado parcialmente a sentença de primeiro grau para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além de declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a inexigibilidade dos débitos questionados, com a devolução dos valores pagos pela consumidora.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de vícios no julgado, notadamente omissão, contradição e obscuridade, ao argumento de que não foram enfrentadas questões relevantes suscitadas no recurso, especialmente no que se refere à legalidade da lavratura do TOI com base na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, à ausência de comprovação de dano moral efetivo e de abalo à personalidade da consumidora, bem como à suposta extrapolação dos limites do art. 932 do CPC, com julgamento monocrático que, no entender da embargante, teria adentrado no mérito em afronta ao princípio do colegiado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, com a atribuição de efeitos modificativos, para que seja suprida a omissão apontada e reformado o julgado.

Em contrarrazões aos embargos (Id nº 32017736), TERESA PEREIRA DE ALMEIDA requereu o não acolhimento do recurso, defendendo a inexistência de vícios no acórdão, que teria enfrentado adequadamente todas as matérias relevantes à controvérsia, com aplicação das teses firmadas no IRDR nº 04 desta Corte.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Mérito

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em exame, não se verifica a ocorrência de nenhum desses vícios.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão colegiada, alegando que o acórdão teria deixado de se pronunciar sobre questões relevantes ao desate da controvérsia, notadamente no que se refere à regularidade da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), à inexistência de comprovação de abalo moral indenizável e à suposta inaptidão da decisão monocrática para reformar sentença em aspectos de mérito, por suposto desrespeito ao princípio da colegialidade.

Tais alegações, contudo, não se sustentam à luz da própria fundamentação do acórdão embargado.

A decisão foi exaustiva ao reconhecer a nulidade do TOI lavrado unilateralmente, em afronta às disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, e às teses fixadas no IRDR nº 04 desta Corte. Constatou-se, de forma expressa e fundamentada, a ausência de demonstração, por parte da concessionária, do cumprimento das etapas procedimentais exigidas para caracterização válida do consumo não registrado, inclusive no que diz respeito à ausência de ciência prévia da consumidora sobre a perícia técnica, bem como à ausência de comunicação adequada quanto à possibilidade de impugnação administrativa.

Também se examinou, com a devida profundidade, o cabimento da indenização por danos morais, à luz do contexto fático revelado nos autos, especialmente considerando a hipervulnerabilidade da consumidora que foi compelida a quitar cobrança que posteriormente se demonstrou indevida, com a finalidade de evitar a suspensão do fornecimento de serviço essencial.

A decisão embargada assentou, com base na legislação consumerista, na doutrina e na jurisprudência dominante, que a conduta da embargante configura prática abusiva e causa lesão relevante à esfera extrapatrimonial da autora, suficiente para justificar a reparação fixada.

O acórdão expressamente validou ainda, a aplicação do art. 932, V, “b”, do Código de Processo Civil, destacando a compatibilidade da decisão com a jurisprudência dominante deste Tribunal e o fato de que a matéria já se encontra pacificada por meio de julgamentos colegiados, inclusive em sede de IRDR, o que legitima o julgamento monocrático da apelação.

Portanto, não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado, mas sim nítida tentativa da parte embargante de reabrir discussão sobre matéria devidamente analisada e decidida, o que extrapola os limites legais dos embargos de declaração.

Na realidade, ressoa evidente que a pretensão da parte é a rediscussão do mérito da decisão, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos declaratórios.

A insurgência ora apresentada não decorre de omissão, obscuridade ou contradição, mas do inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que deve ser veiculado pelas vias recursais próprias.

Nesse sentido, cito precedente desta E. Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.
2. O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso. 3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via.
4. Ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais elencados, aplica-se o art. 1.025 do CPC/2015, em que considera incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, no caso de o Tribunal Superior reconhecer a existência dos vícios sustentados. 5. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013000220238140063 25336226, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

De igual modo, no que tange ao prequestionamento expresso das matérias decididas, repito, todas as questões jurídicas suscitadas foram expressamente debatidas, o que possibilita a interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Ademais, para referido desiderato, de acordo com o STJ, não há necessidade de expressa menção aos dispositivos legais que disciplinam cada matéria. Basta o debate das questões jurídicas no Acórdão Trata-se do chamado prequestionamento implícito, previsto no art.
1.025
do
CPC.

Quanto ao particular, destaco julgado desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Com base nessas premissas,
mantenho na íntegra a decisão embargada.

Embargos rejeitados.

Dispositivo

Ante o exposto, com fulcro no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
do recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITO-OS
para manter o Acórdão vergastado em todos os seus demais termos.

Belém, 09/02/2026